Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Sentença penal absolutória. Independência das esferas administrativa e penal. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido para tornar sem efeito falta disciplinar grave, com fundamento em sentença penal absolutória.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a absolvição do apenado na esfera criminal deve afastar a punição na esfera administrativa.
III. Razões de decidir
3. É entendimento do STJ que, devido a independência das esferas penal e administrativa, a absolvição na esfera penal não afasta, automaticamente, falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato.
4. Havendo provas suficientes, na esfera administrativa, da falta grave cometida pelo agravante no interior do estabelecimento prisional – portava drogas dentro do presídio -, a absolvição criminal, por insuficiência de provas, não impede a punição disciplinar.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c, art. 40, III, da L. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 986.213/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/5/2025.